Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0711993-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO LEANDRO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por CLAUDIO LEANDRO DA SILVA, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em 4-abril-2024 (ID 62377397, pp. 128-129), não conheceu dos pedidos de detração, extinção da pena e retirada do monitoramento eletrônico, ao fundamento de que não possuir competência para análise do pleito por não ter havido o trânsito em julgado definitivo da condenação. Em petição de agravo em execução penal datada de 28-agosto-2024, o requerente pugnou pela detração da pena, com base no Tema n. 1.155 do Eg. STJ; por conseguinte, requereu a retirada do monitoramento eletrônico e da restrição de finais de semana. Na ocasião, postulou a assistência da Defensoria Pública (ID 70269454, p. 189-196). Conforme destacou a douta Procuradoria de Justiça, em consulta aos autos do processo de execução (SEEU n. 0413541-81.2024.8.07.0015), verificou-se que, em 23-outubro-2024, houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo a não mais subsistir a incompetência do Juízo da execução penal para a análise do pleito (ID 70453396). 2. Diante da alteração da situação processual executória do apenado, julgo prejudicado o presente AgExPe. Intime-se e arquive-se. Brasília, 3 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.